Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-51.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS – DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO POR ALEGADA INADIMPLÊNCIA DA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENUNCIADO 257 DO C. STJ. APLICABILIDADE. SEGURADO INADIMPLENTE. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. PRONTUÁRIOS MÉDICOS. LAUDO PERICIAL. ACIDENTE, LESÕES E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE A CONTAR DA DATA DO ACIDENTE: ENUNCIADO 580 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3o da Lei n. 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares.
2. O fato de a vítima ser dona do veículo não é motivo para recusa do pagamento da indenização, ainda que esteja ele inadimplente em relação ao pagamento do prêmio, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 257 do STJ).
3. Incabível ação de regresso contra o segurado inadimplente, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei no 6.914/1974, quando o próprio segurado, vítima do acidente automobilístico, realiza, posteriormente, o pagamento do prêmio devido.
4. A correção monetária representa mera atualização da moeda. Encargo devido a partir do evento danoso. Enunciado 580 do c. STJ.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.